Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (STJ 106).
2. Prescrição intercorrente não consumada, pois, no caso, a demora decorreu exclusivamente do mecanismo judicial.